Tribunal: TJSP
Processo: 1500413-45.2021.8.26.0052
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JÚRI. FEMINICÍDIO. Condenação pelo soberano Tribunal do Júri. Nulidade do julgamento pela não apresentação do acusado preso em outro Estado da Federação. Inocorrência. Decisão judicial anterior preclusa. Participação do réu por meio de videoconferência. Não comprovação de prejuízo para a defesa. Nulidade afastada. Cálculo da pena. Redução da pena-base. Apelo parcialmente provido por decisão

Ementa:
JÚRI. FEMINICÍDIO. Condenação pelo soberano Tribunal do Júri. Nulidade do julgamento pela não apresentação do acusado preso em outro Estado da Federação. Inocorrência. Decisão judicial anterior preclusa. Participação do réu por meio de videoconferência. Não comprovação de prejuízo para a defesa. Nulidade afastada. Cálculo da pena. Redução da pena-base. Apelo parcialmente provido por decisão majoritária.